Tribunal: TJDFT
Processo: 0735175-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735175-71.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE DA SILVA VIEIRA OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: TEMILCE JORGE FEYDIT DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 76030416), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 9 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora